Tribunal: TJMT
Processo: 1036596-25.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036596-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (APELADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (APELADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NULIDADE DA CDA RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA PROCESSUAL.
BIS IN IDEM
INEXISTENTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/80, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2021442963, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do crédito exequendo, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelos Executados.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após a apresentação de defesa, em decorrência de nulidade reconhecida em ação anulatória conexa; (ii) estabelecer se, sendo cabível a condenação, os honorários devem ser fixados com base em percentual sobre o valor do crédito exequendo ou por equidade.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do STJ admite a fixação cumulativa de honorários nas ações de execução fiscal e nas ações anulatórias conexas, em razão da autonomia procedimental e da sucumbência própria de cada demanda.

4.

A extinção da execução fiscal não decorreu de retratação espontânea da Fazenda Pública, mas de decisão anterior e definitiva na ação anulatória, o que legitima a fixação da verba honorária nesta execução.

5.

O artigo 26 da Lei n. 6.830/80 não isenta a Fazenda Pública da sucumbência quando já houve citação e manifestação da parte executada.

6.

O Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC), especialmente quando a execução é extinta sem resolução do mérito em razão de provimento obtido em ação conexa e quando o valor do crédito se revela elevado.

7.

No caso concreto, a singeleza da atuação processual na execução fiscal e a já adequada remuneração dos advogados na ação anulatória justificam o arbitramento por equidade, para evitar enriquecimento sem causa e assegurar razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após apresentação de defesa, ainda que também fixados em ação anulatória conexa.

2.

A fixação da verba honorária pode ser realizada por equidade quando a extinção da execução fiscal decorrer de decisão anterior em ação conexa e houver risco de desproporcionalidade na aplicação de percentual sobre o valor da causa.

3.

A fixação equitativa dos honorários deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei n. 6.830/1980, arts. 26 e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.206.502/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.3.2025; STJ, AgInt no REsp 2.152.579/RJ, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 16.9.2024; STJ, AgInt no REsp 2.013.832/SC, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1.771.053/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.9.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, condenando o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que, nos autos da ação anulatória n. 1000159-91.2019.8.11.0093, a Fazenda Pública Estadual já havia sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da procedência do pedido de declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução fiscal ora extinta.

Afirma que a extinção da presente execução fiscal decorreu do reconhecimento administrativo da nulidade da CDA, resultado direto da decisão prolatada na ação anulatória, de modo que eventual condenação ao pagamento de honorários na ação equivaleria a nova penalidade pelo mesmo fato, incorrendo em
bis in idem
.

Argumenta que a sentença recorrida padece de omissão quanto à distinção da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076 dos recursos repetitivos, especialmente no tocante à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nas hipóteses em que o valor da CDA se revele expressivamente elevado, de modo a evitar a imposição de verba sucumbencial desproporcional à complexidade e à extensão da atuação profissional desenvolvida nos autos.

Ressalta que, na hipótese de ser mantida a condenação, esta deverá observar o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, com a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, diante da inexistência de proveito econômico concreto, já que a extinção da execução fiscal apenas formalizou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, cuja nulidade já havia sido reconhecida na ação anulatória.

Defende que a aplicação automática de percentual sobre o valor da causa, sem observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultaria em fixação desproporcional da verba honorária, em flagrante violação ao artigo 26 da Lei n. 6.830/80, e em prejuízo indevido ao erário.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para que estes sejam fixados por equidade.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 295095413).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o feito, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, condenando o mencionado ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em face de Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda. – EPP, Adair José Tomazi e Ildo Botton, visando à cobrança do montante de
R$ 2.261.653,33
(dois milhões, duzentos e sessenta e um mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), referente ao crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 2021442963.

Após a citação, a parte Executada apresentou exceção de pré-executividade (id. 295094896), alegando, em síntese, a inexigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 2021442963, sob o argumento de que as operações realizadas pela primeira excipiente, Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda., tiveram como destinatárias empresas comerciais exportadoras (
tradings
), com posterior destinação das mercadorias ao exterior, circunstância que afastaria a incidência do ICMS.

Argumentou que, mesmo na hipótese de desconsideração da natureza de exportação, não seria legítima a exigência do imposto da empresa remetente, porquanto aplicável o regime de diferimento do tributo, nos moldes do RICMS/MT e da Lei Complementar n. 87/1996, o que implicaria a responsabilidade pelo recolhimento do imposto ao adquirente das mercadorias.

Pontuou que o Auto de Infração lavrado originariamente mencionava apenas a empresa executada, sem imputar responsabilidade aos sócios, sendo que estes somente foram incluídos na CDA no momento de sua inscrição, sem qualquer procedimento administrativo prévio, o que violaria os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirmou que o ato de inclusão dos sócios como corresponsáveis foi praticado por autoridade incompetente (Procurador do Estado), ausente de fundamentação, o que ensejaria sua nulidade, por vício de forma e de competência, conforme art. 2º, § 3º, da Lei n. 6.830/80 e art. 142 do CTN.

Sustentou a inexistência dos requisitos legais previstos no artigo 135 do CTN para responsabilização pessoal dos sócios, defendendo que não houve qualquer ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto que pudesse justificar o redirecionamento da cobrança tributária.

Requereu a suspensão da Ação de Execução Fiscal até o trânsito em julgado da Ação Anulatória n. 1000159-91.2019.8.11.0093, que versa sobre a mesma relação jurídica e discute a validade do crédito tributário executado na ação de execução fiscal, sustentando que há prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, a justificar a paralisação do feito, a fim de evitar decisões conflitantes.

No curso da execução fiscal, sobreveio aos autos a informação de que o pedido da Ação Anulatória n. 1000159-91.2019.8.11.0093 havia sido julgado procedente, por acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, com a consequente desconstituição do Auto de Infração que deu origem à Certidão de Dívida Ativa n. 2021442963, que fundamenta a demanda executiva deste Recurso de Apelação.

Intimado a se manifestar, o ente público exequente requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, em razão do reconhecimento, na Ação Anulatória, da nulidade do Auto de Infração que deu origem à Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução.

Na sequência, o Juízo de Primeiro Grau julgou extinto o feito executivo, com fundamento no artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do crédito exequendo. Veja-se:

“Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal no curso da qual foi comunicado o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (Id. 191820673).

Pois bem. O cancelamento da inscrição em Dívida Ativa implica irrefutavelmente na extinção da execução. Assim, JULGO extinta a presente demanda, com esteio no art. 26 da Lei nº 6.830/80.

Isento a Exequente do pagamento das custas e despesas processuais e emolumentos, com fulcro no art. 39, da Lei n. 6.830/1.980.

Contudo, ao contrário do que sustenta a exequente, a Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, caso dos autos, é devido ao causídico dos executados os honorários. Nesse sentido: [(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000028-21.2016.8.11.0035, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2024) e (STJ - AgInt no REsp: 1942661 RJ 2021/0174328-1, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)].

Condeno, portanto, a Fazenda Pública pela sucumbência ao pagamento de honorários advocatícios ao(a/s) patrono(a/s) da parte executada, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, que corresponde ao valor atualizado da dívida executada.

Face ao valor atualizado da dívida exequenda, a sentença não se sujeita ao duplo grau de jurisdição, inteligência do artigo 496, § 3º, II do CPC.

Com a preclusão, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Cumpra-se.”. (id. 295095405).

O ponto central a ser enfrentado no julgamento do presente recurso consiste em aferir a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta após a citação e a apresentação de defesa, mas em decorrência do cancelamento do crédito tributário, em razão da procedência de ação anulatória na qual já fora fixada verba honorária.

O Recorrente alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no âmbito da execução fiscal configura indevida duplicidade de condenações, uma vez que já fora anteriormente compelido ao pagamento da mesma verba sucumbencial na Ação Anulatória n. 1000159-91.2019.8.11.0093, ajuizada com o propósito de desconstituir o crédito tributário executado.

No entanto, em que pese as razões recursais deduzidas, a pretensão do Estado de Mato Grosso de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que já teria suportado tal encargo na ação anulatória conexa, não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é possível o arbitramento cumulativo da verba honorária nas ações de execução fiscal e naquelas que visam à desconstituição do crédito tributário executado, como ocorre na ação anulatória, ante a natureza autônoma das demandas.

Dessa forma, tem-se que a fixação de honorários em ambas as causas não configura
bis in idem
, mas reflete tão somente a autonomia procedimental e da sucumbência verificada em cada uma delas.

A propósito, eis julgados representativos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para, observados os limites legais, reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em execução fiscal, apesar da anterior condenação ao pagamento da verba em ações conexas.

II. É assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados em execução fiscal com aqueles arbitrados em ações conexas (embargos à execução/ação anulatória). Precedentes.

III. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.206.502/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 587/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.520.710/SC, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento de ser possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com a arbitrada na própria execução, vedada a compensação entre ambas (REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.2.2019).

II É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias.

III Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.579/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado "pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado" (AgInt no REsp 1845746/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe 15/4/2021).

2. No caso dos autos, não há qualquer impedimento a que sejam fixados honorários advocatícios na execução fiscal julgada extinta em decorrência de ação anulatória na qual fora igualmente arbitrada a verba sucumbencial. Isso porque, em se tratando de ações autônomas, não há falar na ocorrência de pagamento em duplicidade.

3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.900.435/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 10/6/2021).

Ressalte-se, ademais, que, no presente caso, a extinção da execução fiscal não decorreu de manifestação espontânea do Exequente ou de retratação administrativa, mas sim do cancelamento do crédito em razão da procedência do pedido da ação anulatória proposta pelos Executados, com trânsito em julgado anterior.

Além disso, a execução já havia sido regularmente instaurada, com citação válida e apresentação de defesa pelos Executados, ora Recorridos, o que afasta a aplicação da regra de isenção da verba honorária prevista no artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

Daí decorrente, o arbitramento de honorários advocatícios no presente feito mostra-se legítimo e devido, sendo plenamente admissível sua fixação, ainda que já tenha havido condenação semelhante no bojo da ação anulatória.

Ultrapassada a questão acerca da possibilidade da condenação em honorários advocatícios na execução fiscal, importa agora examinar os critérios que devem orientar o seu arbitramento, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Cumpre salientar, desde logo, que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076, firmou orientação no sentido de que, via de regra, não é cabível a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda se revelar elevado, devendo prevalecer a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Contudo, tal diretriz não se aplica de forma irrestrita, sobretudo em hipóteses excepcionais em que a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, decorre do acolhimento de pretensão deduzida em ação autônoma e conexa, destinada à impugnação da validade do crédito tributário exequendo.

Nessas situações, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a viabilidade de se arbitrar os honorários por equidade, consoante o disposto no § 8º do art. 85 do CPC, interpretado à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, os quais norteiam o processo civil, conforme preceitua o artigo 1º do referido diploma processual.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DECORRENTE DE PROVIMENTO ALCANÇADO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. VALOR. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2."
Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da
equidade
, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
" (AgInt no REsp 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

3. Não se admite o recurso especial para reapreciar o valor dos honorários advocatícios fixados por equidade, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando quantificados de forma irrisória ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.656.432/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
24/3/2025
, DJEN de 31/3/2025). [destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DECORRENTE DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. IRRISORIEDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
.

2. A discussão acerca da irrisoriedade da verba sucumbencial, fixada abaixo de 1% do valor da causa, mostra-se dissociada do quadro fático apresentado no acórdão recorrido, de modo a atrair a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). [destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1.
É válido o arbitramento dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade para os casos de extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal de crédito cuja higidez foi objeto de impugnação pelo devedor em sede de ação conexa
.

2. Hipótese em que a validade do crédito exequendo foi objeto de embargos cuja sentença já considerou o proveito econômico para arbitrar honorários sucumbenciais com base em percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 3º, do CPC), de modo que deve ser considerada como inestimável economicamente a vantagem obtida com a extinção da correlata execução fiscal, a ensejar a aplicação do juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.771.053/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 30/9/2020). [destaquei].

Com efeito, admitir-se a aplicação automática de percentuais sobre o valor atualizado do crédito exequendo, especialmente em se tratando de causa de elevado valor, resultaria, no presente caso, em imposição de verba sucumbencial manifestamente desproporcional ao grau de complexidade da controvérsia, ao tempo despendido na tramitação da execução e à singeleza da atuação processual desenvolvida no bojo da presente demanda executiva, limitada, essencialmente, à apresentação de exceção de pré-executividade.

Cumpre destacar, ainda, que a validade do crédito exequendo foi objeto de discussão aprofundada em ação anulatória autônoma, cuja verba honorária foi fixada considerando o efetivo proveito econômico obtido pela parte.

Por conseguinte, é razoável reconhecer que a extinção da presente execução fiscal não implica nova aferição econômica do mesmo benefício, o que conduz ao reconhecimento de que o proveito econômico obtido nesta demanda é inestimável, ensejando, portanto, a aplicação do critério da equidade para a fixação da verba honorária, nos moldes do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a adoção do juízo de equidade, na hipótese vertente, não configura violação ao entendimento firmado no já mencionado Tema n. 1.076, tampouco representa afronta à legalidade ou negativa de vigência ao § 3º do art. 85 do CPC, mas sim interpretação sistemática dos parâmetros estabelecidos no § 2º do art. 85 do CPC, em especial “a natureza e a importância da causa” (inc. III) e o “trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (inc. IV).

Portanto, à luz das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os fundamentos anteriormente delineados, a verba honorária devida pela Fazenda Pública deve ser arbitrada, com base no juízo de equidade, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que remunera de forma justa e proporcional os patronos da parte Executada, considerando a singeleza da atuação processual desenvolvida no presente feito executivo, bem como o fato de que os mesmos já foram adequadamente remunerados pela procedência da ação anulatória conexa, e atende aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU

PROVIMENTO
,
EM PARTE,
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto ao valor da verba honorária, a fim de fixá-la em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025